Tribunal: STF
Processo: ARE 1458964
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-08
Data de publicação: 2023-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "SÚMULA DO JULGAMENTO: EDITAL. VINCULAÇÃO. TAF. REPETIÇÕES NÃO REALIZADAS. FASE ELIMINATÓRIA. AUSÊNCIA DE FILMAGEM. MERA IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cuida-se de recurso interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, alegando, em resumo, que a ausência de filmagem do teste de aptidão física afronta o edital e dificulta a avaliação de sua reprovação no TAF, motivo pelo qual requer a designação de nova data para a realização do TAF e, em caso de aprovação, que prossiga nas demais fases do certame, com a matrícula no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Maranhão. 2. O edital é a regra do concurso público, fazendo lei entre as partes, devendo ser obedecido por todos os submetidos ao certame. O Edital que regeu o concurso estabeleceu claramente o teste de aptidão física, com a realização de corrida aeróbica com distância de 2.100 metros em 12 minutos, em única tentativa, estabelecendo ainda a eliminação do candidato que não percorrer a distância mínima prevista. Conforme a banca examinadora o candidato/recorrente, ao percorrer apenas 1.960 metros, não atingiu a performance mínima no teste de corrida aeróbica, motivo pelo qual teve seu recurso indeferido. 3. A ausência das imagens do exame se configura como mera irregularidade, não possuindo o condão de tornar o recorrente apto no exame que se submeteu, ou mesmo autorizar a remarcação do exame, que deveria ser realizado em única tentativa, nos termos do edital. Desta forma, o pedido do candidato nçao encontra acolhida e fere a isonomia entre os candidatos. Conforme ressaltado na sentença recorrida não há que se falar em violação ao contraditório, uma vez que a simples não disponibilização da filmagem ao candidato, cientificada desde o edital de abertura do certame, não caracteriza impossibilidade ou inoportunidade de defesa, o que se materializa através do recurso administrativo previsto no edital. Além disso, para o processo, é possível a comprovação dos fatos constitutivos por outros meios, tais como testemunhas, o que não foi diligenciado pelo reclamante, que sequer requereu com antecedência a exibição em juízo das gravações. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. 5. Isenção de custas, nos termos do artigo 12, III, da Lei Estadual n.º 9.109/2009. Honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa sua execução, nos termos dos artigos 11, §2º e 12 da Lei n.º 1.060/50. 6. Súmula de Julgamento que, nos termos do art. 46, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95, serve de acórdão."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente